Tribunal: TJDFT
Processo: 0753210-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES CONFIGURADOS. MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO.
I – Mantém-se a condenação quando a materialidade e autoria dos crimes de roubo e corrupção de menor descritos na peça acusatória encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, formado pela confissão judicial do réu, corroborada pelo relato de menor que participou do crime, pelos depoimentos das testemunhas e dos policiais, além das demais provas.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – Preserva-se a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, quando o acervo probatório é robusto em demonstrar que os delitos de roubo foram praticados pelo réu em companhia de menor identificado, com unidade de desígnios e divisão de tarefas.
IV – A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
V – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, com apenas uma circunstância judicial desfavorável, preserva-se o semiaberto fixado na sentença.
VI – Recurso conhecido e desprovido.